Tribunal: TJDFT
Processo: 0703164-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DE POSSE E IMPEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA. INDEFERIMENTO MANTIDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico (cessão de direitos de imóvel), em que os autores pleiteavam a manutenção da posse do imóvel e a expedição de ofício à ANOREG/DF para impedir o reconhecimento de firma em nova cessão de direitos. Alegação de simulação do contrato para encobrir prática de agiotagem.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência para manutenção da posse dos agravantes; (ii) determinar se é cabível o encaminhamento de ofício à ANOREG/DF para impedir o reconhecimento de firma em cessão de direitos sobre o imóvel litigioso.
III. Razões de decidir
3. A ausência de demonstração da posse atual pelos agravantes sobre o imóvel impede a concessão da tutela de urgência possessória.
4. A análise da alegada simulação do negócio jurídico e da prática de agiotagem demanda dilação probatória, incompatível com a cognição sumária da fase recursal.
5. Não se evidenciou risco de dano iminente com o eventual registro da cessão de direitos, pois o negócio contestado foi celebrado em novembro de 2022 e não há comprovação de iminente alienação a terceiros.
6. A ANOREG/DF, enquanto entidade de classe, não detém competência para restringir reconhecimento de firma ou intervir em registros imobiliários, sendo inadequado o pedido de expedição de ofício.
7. Ordens de indisponibilidade de bens imóveis devem ser processadas pelo CNIB – Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens Imóveis, nos termos do Provimento no 39/2014 do CNJ.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CPC, art. 561; Provimento CNJ no 39/2014.
Jurisprudência relevante citada: JDFT, Acórdão 1956625, 0738906-12.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, julgado em 11/12/2024; TJDFT, Acórdão 1760152, 0725039-83.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, julgado em 19/09/2023; TJDFT, Acórdão 1971077, 0738881-96.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 12/02/2025.